Tribunal: TJPA
Processo: 0012994-76.2017.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012994-76.2017.8.14.0009

RECORRENTE: DIEGO MARTINS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0012994-76.2017.8.14.0009.

RECORRENTE:
DIEGO MARTINS DO NASCIMENTO
.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA EXCLUSIVAMENTE INDIRETA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que pronunciou como incurso no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de suposta tentativa de homicídio cometida contra Cláudio Nazareno Alves Barbosa, mediante golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima após desentendimento em bar. A defesa requereu a impronúncia por ausência de provas suficientes de autoria e materialidade, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal e absolvição por legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a ausência desses elementos impõe a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ou sua desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige, conforme o art. 413 do CPP, prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, que não se confundem com a certeza exigida para condenação, mas demandam lastro probatório mínimo obtido sob o crivo do contraditório judicial.

4. Os depoimentos colhidos em juízo são unicamente de policiais militares que não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar informações obtidas de terceiros, caracterizando testemunhos indiretos, insuficientes para embasar a pronúncia.

5. A jurisprudência consolidada do STJ veda a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos ou elementos oriundos da fase inquisitorial, sem corroboração por provas autônomas produzidas em contraditório judicial (AgRg no REsp n. 2.207.798/AL; AgRg no AREsp n. 2.584.325/MG; AgRg no HC n. 921.722/MG).

6. Inexistem nos autos laudo pericial ou exame técnico que ateste a gravidade das lesões, o perigo de vida ou qualquer dado que confirme a materialidade do delito na forma tentada, comprometendo a tipificação do fato.

7. Não há elementos objetivos que demonstrem a intenção de matar (animus necandi), sendo a narrativa compatível com lesão corporal decorrente de desentendimento sob influência de álcool, sem prova de dolo homicida.

8. A fragilidade probatória impede a submissão do réu ao Tribunal do Júri, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da segurança jurídica.

9. A moderna orientação jurisprudencial afasta a aplicação automática do princípio do
in dubio pro societate
na pronúncia, quando ausente suporte probatório mínimo.

10. Ante a ausência de justa causa, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários de desclassificação para lesão corporal e absolvição por legítima defesa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.207.798/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.584.325/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 921.722/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.605.892/RO, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Diego Martins do Nascimento,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, c/c art. 14, II, ambos Código Penal
(ID 30814590).

Narra a denúncia (ID 30814545),
in verbis
:

“1 — DOS FATOS

Narram os autos de Inquérito Policial em anexo que no dia 01/10/2017, por volta das 18hrs, o indiciado DIEGO MARTINS DO NASCIMENTO, tentou ceifar a vida da vítima CLÁUDIO NAZARENO ALVES BARBOSA, em um bar localizado no Ramal do Piquia, Tracuateua/PA.

Exsurge dos autos que no dia do fato o autor e a vítima estavam juntos ingerindo bebida alcoólica, quando por volta das 18hrs, em decorrência de um desentendimento entre ambos, o indiciado desferiu uma paulada com um pedaço de perna-manca, atingindo violentamente a cabeça da vítima.

Ao ser levado para o Hospital em Bragança para os primeiros atendimentos, a vítima foi de imediato transferida para o Hospital Metropolitano de Belém por conta do seu estado gravíssimo, com suspeita de traumatismo craniano.

A guarnição policial ao ser acionada efetuou diligências em busca do acusado que foi encontrado e conduzido a Sede Policial para as providencias legais cabíveis.

Em seu depoimento, o indiciado confessa a autoria delitiva e aduz que não teve intenção de matar a vítima, apenas tentou defender-se das agressões deste.”

Em razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, bem como, a absolvição pela legitima defesa (ID 30814595).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30814597).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 30814598).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 31762529).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA

A controvérsia recursal cinge-se, à alegação defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a pronúncia estaria lastreada exclusivamente em testemunhos “por ouvir dizer”, prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos, a inexistência de prova da materialidade delitiva, ante a ausência de laudo pericial, impossibilidade de fundamentação da decisão em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e, subsidiariamente, o pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal, com absolvição por legítima defesa, ante a inexistência de animus necandi.

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ainda que não se exija certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, impõe-se a presença de lastro probatório mínimo, capaz de autorizar, com razoabilidade, a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

De outro lado, dispõe o art. 414 do CPP que, não se convencendo o magistrado da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria, deverá impronunciar o acusado, solução que se revela adequada quando o conjunto probatório não supera o patamar mínimo exigido pela legislação processual penal.

No caso concreto, a análise detida dos autos revela que a prova produzida sob o crivo do contraditório mostra-se frágil e insuficiente para sustentar a decisão de pronúncia.

Com efeito, durante a instrução foram ouvidas apenas duas testemunhas, ambas policiais militares, que não presenciaram os fatos, tendo se limitado a relatar informações colhidas posteriormente repassadas por terceiros. Não houve oitiva de testemunhas civis, embora os fatos tenham ocorrido em local público, tampouco foi possível ouvir a vítima, nem na fase policial, nem em juízo, conforme trecho retirado do bojo da Sentença (ID 30814590), vejamos:

“Em audiência, a

testemunha
MESSIAS BATISTA DE GOES
, policial militar, declara:

“
O
Depoente
relatou que foi chamado para atender a um incidente ocorrido em 1º de outubro de 2017, por volta das 18 horas, em um bar na região. Ele confirmou que Diego Martins teria agredido Cláudio Nazareno Alves Barbosa com um pedaço de madeira (perna manca), atingindo a cabeça da vítima. A vítima foi socorrida e estava consciente, mas não conversava. O
Depoente
conversou com parentes da vítima, que relataram que o acusado havia desferido a paulada após um desentendimento. O acusado foi preso no local, e o instrumento usado no crime (o pedaço de pau) foi apreendido. O
Depoente
afirmou que o acusado confessou o ato, mas não lembrava o motivo exato da discussão. Ele acredita que a intenção era matar, devido à gravidade do golpe. O
Depoente
também mencionou que a vítima foi levada ao hospital, mas não por sua equipe, e que não há informações sobre o acusado ter sido ameaçado ou agredido antes do incidente”.

Em audiência, a testemunha de acusação
MÁRCIO DE JESUS FONTEL DE MATOS
, relata:

“
O
Depoente
afirmou que atendeu a uma ocorrência no dia 1º de outubro de 2017, por volta das 18 horas, em um bar na localidade do Piquiá. Ele relatou que a vítima, Cláudio Nazareno Alves Barbosa, e o acusado, Diego Martins do Nascimento, estavam embriagados e tiveram um desentendimento. O acusado teria golpeado a vítima na cabeça com um pedaço de madeira (perna manca). O
Depoente
explicou que, ao chegar ao local, a vítima já havia sido levada ao hospital, e que a prisão do acusado foi feita com base em informações de testemunhas, que o identificaram como autor do crime. O acusado manteve-se calado durante a prisão. O
Depoente
não soube informar se houve motivação além da briga de bar, mas destacou que o golpe foi desferido na cabeça, sugerindo gravidade. Ele também mencionou que não teve contato direto com a vítima no dia dos fatos, apenas conduziu o acusado à delegacia”.

Prejudicado o interrogatório do réu, considerando a decretação de revelia do acusado.”

Os depoimentos colhidos, portanto, ostentam natureza meramente indireta, configurando os denominados testemunhos por ouvir dizer, os quais, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, não são suficientes, por si sós, para embasar decisão de pronúncia, sobretudo quando desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos produzidos em juízo. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. PROVAS INDIRETAS. IMPRONÚNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 6. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em testemunhos de ouvir dizer, sem comprovação de provas diretas ou indícios claros e convincentes de autoria. 7. O in dubio pro societate não dispensa a necessidade de um mínimo de corroboração probatória para a pronúncia, devendo os indícios apresentados permitir o contraditório efetivo. 8. A ausência de provas diretas e a fragilidade dos indícios apresentados inviabilizam a pronúncia, devendo o acusado ser impronunciado nos termos do art. 414 do CPP. (...) (AgRg no REsp n. 2.207.798/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDADOS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA. DESPRONÚNCIA. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE STANDARD PROBATÓRIO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado seu fundamento exclusivo em testemunhos indiretos ou de "ouvir dizer" colhidos de agentes policiais que participaram da investigação. 4. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que o standard probatório para pronúncia deve ser superior ao exigido para o recebimento da denúncia, não admitindo o in dubio pro societate nessa fase processual. 5. Depoimentos de policiais que investigaram o caso são considerados elementos de prova frágeis, especialmente quando contaminados pela natural tentativa de justificar a investigação e sem a confirmação das declarações por outras testemunhas ou pelo próprio acusado em Juízo. 6. Na ausência de outros elementos probatórios ou testemunhos diretos submetidos ao contraditório judicial, não se verifica a preponderância de provas exigida para a pronúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.584.325/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial ou em relatos indiretos reproduzidos em juízo, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível a substituição da prova judicializada por depoimentos que apenas reproduzem versões de terceiros.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O princípio do in dubio pro societate é incompatível com o processo penal constitucional. 2. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. 3. A ausência de perícia em provas relevantes configura perda da chance probatória, inviabilizando a pronúncia". (AgRg no HC n. 921.722/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

Além disso, verifica-se que não foi juntado aos autos laudo pericial ou exame técnico apto a demonstrar a gravidade das lesões, eventual perigo de vida ou circunstância que permita, com segurança, a subsunção da conduta ao tipo penal de tentativa de homicídio. A ausência de prova técnica compromete, inclusive, a comprovação da materialidade, requisito indispensável à decisão de pronúncia.

Registre-se que, embora haja referência a agressão mediante objeto contundente, não há nos autos demonstração objetiva do animus necandi, elemento subjetivo essencial para a caracterização do delito imputado. As circunstâncias descritas indicam, ao menos em tese, situação compatível com desentendimento ocorrido sob influência de bebida alcoólica, sem elementos concretos que evidenciem a intenção de matar.

Nesse contexto, não se está a realizar juízo aprofundado de mérito — reservado ao Conselho de Sentença —, mas sim a constatar que o conjunto probatório não alcança o standard mínimo exigido pelo art. 413 do CPP, sendo inviável a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base em prova precária, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da segurança jurídica.

Ressalte-se, ainda, que a moderna orientação jurisprudencial tem mitigado a aplicação automática do princípio do
in dubio pro societate
, reconhecendo que a dúvida relevante quanto à autoria não pode ser transferida indistintamente ao Tribunal do Júri, especialmente quando ausente lastro probatório mínimo produzido sob contraditório judicial.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. DESPRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia deve basear-se em indícios suficientes de autoria ou participação, os quais devem ser obtidos em contraditório judicial, conforme disposto no art. 155 do CPP. 4.Testemunhos indiretos, ainda que colhidos de agentes públicos, não suprem a exigência probatória mínima quando não há elementos autônomos produzidos em juízo que os corroborem. 5. O princípio in dubio pro societate não pode ser invocado para suprir a insuficiência probatória na decisão de pronúncia, sendo necessária uma preponderância de provas que justifique a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 6. Jurisprudência desta Corte Superior refuta a validade de decisões de pronúncia calcadas exclusivamente em testemunhos indiretos ou elementos colhidos na fase inquisitorial, reafirmando o caráter garantista do processo penal. (AgRg no AREsp n. 2.605.892/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 10/9/2025.)

Dessa forma, constatada a
ausência de indícios suficientes de autoria
e a
fragilidade da prova da materialidade
, impõe-se a
reforma da decisão recorrida
, com a consequente
impronúncia do recorrente
, nos termos do
art. 414 do Código de Processo Penal
.

Em razão da solução adotada, resta
prejudicada a análise do pedido subsidiário de desclassificação e absolvição
, por ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, dou-lhe provimento,
para reformar a decisão recorrida e impronunciar DIEGO MARTINS DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026